Tribunal: TJPA
Processo: 0001514-95.2015.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001514-95.2015.8.14.0066

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RODRIGUES LOBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra decisão monocrática que negou provimento a Embargos de Declaração, mantendo decisão de improcedência em ação de cobrança de consumo não faturado, e aplicou multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da aplicação de multa por embargos protelatórios; e (ii) analisar a necessidade de reforma da decisão de improcedência quanto à cobrança de consumo não faturado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de consumo não faturado está submetida ao procedimento prévio previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no Tema 04 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000), que exige contraditório e ampla defesa.

4.

Não tendo sido demonstrado o cumprimento do procedimento administrativo obrigatório pela agravante, a cobrança foi considerada inválida, e a decisão monocrática manteve a improcedência do pedido.

5.

A multa por embargos protelatórios é cabível quando o recurso não apresenta vícios ou omissões relevantes, configurando-se como expediente meramente dilatório. Tal entendimento é corroborado por precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6.

Os embargos interpostos pela agravante não trouxeram questões novas ou necessárias à resolução da lide, mas apenas repetiram argumentos já analisados, justificando a manutenção da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O consumo não faturado de energia elétrica somente pode ser objeto de cobrança mediante procedimento administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2.

A multa por embargos protelatórios é aplicável quando configurado o uso inadequado do recurso, sem fundamentos relevantes ou pertinentes à resolução da controvérsia.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ/PA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000, Tema 04.

·

STJ, AgInt no AREsp nº 2152070/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 05/12/2022.

·

STJ, AREsp nº 2353890, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01/08/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001514-95.2015.8.14.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
VARA ÚNICA DE URUARÁ / PA

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12358

AGRAVADO:
RODRIGUES & LOBO LTDA

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS - OAB PA 12800

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de decisão monocrática de ID. 22361024 que conheceu dos embargos de declaração, negou-lhes provimento (mantendo a decisão de ID. 21769133) e aplicou multa pela natureza protelatória.

Do texto do Recurso Interno, (ID. 22861765)
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
cinge suas razões na
i)
impossibilidade de aplicação da multa por embargos protelatórios dada sua não qualificação como tal e
ii)
necessidade de reforma da sentença de piso (pela reforma da decisão monocrática recorrida) diante da premente necessidade de recálculo por erro de medição.

Levante manejado em:
24 de outubro de 2024.

Contrarrazões:
ao ID. 23212891.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0001514-95.2015.8.14.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DE URUARÁ / PA

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12358

AGRAVADO: RODRIGUES & LOBO LTDA

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS - OAB PA 12800

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Todavia o recebimento está neutralizado face o julgamento colegiado do mérito da controvérsia.

Pois bem.
Cinge-se a irresignação recursal na análise do acerto (ou desacerto) de decisão monocrática que negando provimento a Embargos de Declaração (e assim mantendo decisão monocrática que não reformou sentença de improcedência de pedido de cobrança), impôs multa por sua natureza tida como protelatória.

Avante
e com objetividade.

1.

Da cobrança e sua forma de apuração.

Insta salientar que, sobre a matéria, foi julgado por este e. Tribunal de Justiça o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801551-63.2017.8.14.0000, ocasião em que restou consignada,
como Tema 04
, a seguinte tese:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia
elétrica.”

Desta forma, a fim de evitar tautologia, reproduzo a razão erigida na decisão recorrida:

“(...) Não se mostra crível que, quando se maneje um instrumento recursal, a parte não se atente (ou mesmo volitivamente ignore) o que ela própria já havia disposto nos autos. Digo isso por que a própria EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao contestar o feito, afirma que, uma vez que não houve correta medição e apuração do consumo, fez isso lançado na fatura objeto da lide. Vide, para recapitulação, o ID. 19128580, pág. 15.

Ora, o que é o consumo não faturado? É aquele que a Concessionária aponta como fornecido, porém por alguma razão, não foi devidamente computado, lançado e cobrado do consumidor.

Quanto a Embargante, em sua contestação, afirma “(...) identificamos um acúmulo de consumo nos meses 12/2014 e 01/2015, gerando um acúmulo de consumo no mês de 02/2014 (...) portanto a leitura foi feita pela média conforme previsto do art. 113º da resolução 414/2010 que prevê (...)” (erros no original), na verdade está se referindo a um consumo que foi utilizado, porém não foi devidamente computado. O que é isso senão consumo não faturado?

Por esta razão que, nos casos de recuperação de consumo, como o dos autos, há procedimento específico e vinculante, do qual, se não observado, atrai a decomposição do montante lançado, eis que não precedido da legalidade necessária.

Logo não há que se falar em nulidade da Decisão Monocrática, uma que o fato se trata sim de consumo não faturado, o que atrai a incidência do IRDR nº: 4 deste E. Tribunal de Justiça. (...)”

Em sendo assim, a compreensão que se tem é de que o consumo pretendido pela recorrente (seja ele advindo de desvio ou de falha na medição) se submete da mesma forma ao instituto de consumo não faturado, razão pela qual, seja qual for a denominação que tente dar
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, deve estar, sem sombra pálida de dúvidas, submetida ao que se insculpiu no tema
Tema 04 do o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deste Tribunal.

Não havendo procedimento prévio –
estabelecido por este Tribunal de Justiça
– não há como considerar válida a cobrança. Simples!

2.

Da natureza protelatória dos embargos. Manutenção da multa.

A multa aplicada à recorrente
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
não detém subsunção apenas à hipótese de ser o primeiro recurso de embargos, o segundo terceiro ou qualquer que seja. A multa por recurso protelatório alia-se, em interpretação sistemática da lei adjetiva civil, em manejo de expedientes infundados, inadequados, vazios de juridicidade.

Relativiza-se o requisito de haver uma renovação do embargos de declaração para considera-los protelatórios, quando, no primeiro, a decisão a ser em tese aclarada, já havia apreciado todas as questões relevantes para a solução da lide suscitadas pela agravante, inclusive as questões da comprovação, pelo agravado, de suas alegações, e da suficiência das provas apresentadas, de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte agravante, de fato, não comportavam acolhimento quanto ao mérito. (STJ - AgInt no AREsp: 2152070 MG 2022/0180236-1, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2022)

Para mais, quando os embargos não apontarem especificamente os vícios que pretendiam suprir, revelando-se renovação do debate em sede recursal inadequada, também há acerto na imposição de multa (ainda que não seja o segundo aclaratório manejado).

Neste sentido, colho precedentes do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a multa ainda que nos primeiros Aclaratórios opostos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS EMERGENTES POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C LUCROS CESSANTES, DANOS ESTÉTICOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1026, § 2º DO NCPC. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA MANTIDA. 1. Ação indenizatória de danos emergentes por acidente de trânsito c/c lucros cessantes, danos estéticos e compensação por danos morais. 2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. Deve ser mantida a multa do parágrafo único do art. 1.026, §2º, do CPC/15 quando caracterizado o propósito manifestamente protelatório na interposição dos embargos de declaração. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AREsp: 2353890, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: 01/08/2023)

A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3ª Turma, DJe de 02/02/2018 e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4ª Turma, DJe de 16/02/2018

e AgInt no AREsp 1.100.197/DF, 3ª Turma, DJe 14/11/2017, AgInt nos EDcl no REsp 1.286.762/PR, 4ª Turma, DJe 21/10/2016.

Por todo o exposto, sou por
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática hostilizada que não reformou a sentença de improcedência de cobrança de consumo não faturado, e dada a natureza protelatória dos Embargos manejados, manteve-se a multa.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024